Tribunal: TJSP
Processo: 2006206-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Prova constituída pela recorrente revelou posição financeira incompatível com o benefício da justiça gratuita pretendido. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.